Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO BARBOSA DA HORA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor de CLEIDNEI LOURENÇO DE MEDEIROS e ANDRÉ EMILIANO CAVALCANTI. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento com pedido de constituição de obrigação de fazer, em desfavor dos agravados. Para tanto, alegou que, em 18/04/2020, adquiriu um veículo Hyundai/Tucson dos demandados e, como parte do pagamento, ofereceu um VW/FOX de sua propriedade. Contudo, até a presente data, os réus não transferiram o registro de propriedade perante a autarquia de trânsito, o que tem gerado multas e o lançamento do IPVA em seu nome, o que tem causado prejuízos financeiros e anotações em seu prontuário de condutor. Requereu concessão de tutela provisória para “obrigar os requeridos a efetivar a imediata transferência do veículo WV FOX e das dívidas advindas deste, para o seu nome ou de terceiro adquirente, no prazo a ser estipulado por este r. Juízo, sob pena de multa diária”. A tutela foi indeferida, sob o fundamento de que o autor seria solidariamente responsável pelos encargos do automóvel por não ter comunicado a venda ao Departamento de Trânsito, na forma do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro. Nas razões recursais, sustentou que a jurisprudência mitigou o disposto no art. 134, do CTB, quando há comprovação da tradição do veículo. Reiterou o pedido de tutela de urgência e, ao final, o provimento do agravo confirmando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda substitutiva de ID 89524961. Retifiquei o valor da causa para R$ 38.900,00. O autor informa que, em 18/04/2020, adquiriu o veículo Tucson, Placa NKS 0707, mediante a seguinte forma de pagamento: - R$ 14.000,00 – relativo ao veículo VW/FOX 1.6 PLUS, ANO 2005/MODELO2006, COR VERMELHA, PLACA JGM 9396, RENAVAM 00872658996; - R$ 1.000,00 – mil reais em espécie; - R$ 5.000,00 – por transferência bancária; - R$ 4.900,00 – por transferência bancária para o dia 20/04/2020 Afirma que a garantia do veículo Tucson foi de 3 mil km ou 3 meses (o que ocorresse primeiro). Todavia, o veículo apresentou problemas dentro do período de 3 meses, razão pela qual teve de gastar R$ 2.000,00 em conserto da injeção eletrônica. Além disso, os requeridos não transferiram para seu nome o veículo Fox e receberam diversas multas que estão em nome do autor, que corre o risco de ter sua CNH suspensa. Requer a concessão de liminar para obrigar os requeridos a transferir o veículo e assumir as dívidas decorrentes das multas. Decido. A concessão das tutelas de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, do CPC. A probabilidade do direito não está evidente, em uma análise sumária. De fato, as partes celebraram contrato de compra e venda relativo ao veículo Tucson, de forma que o veículo Fox foi entregue como forma de pagamento, sendo ajustada previsão de transferência das multas que viessem a ocorrer. No entanto, o autor não cumpriu sua responsabilidade perante o Código de Trânsito Brasileiro, pois não efetuou a comunicação de venda do veículo, conforme se verifica pela consulta anexa ao sistema RENAJUD, conforme art. 134 do CTB, com redação anterior à Lei 14.071/2020: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran. Dessa forma, o autor é solidariamente responsável pelas penalidades aplicadas no período. Com relação à transferência do veículo, não há como determinar, em tutela de urgência, tal providência, pois depende de procedimentos administrativos, entre os quais, a vistoria do veículo. Necessário aguardar pela dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que ofereceu veículo de sua propriedade em pagamento de parcela do preço para a aquisição de outro junto aos suplicados, porém esses não cumpriram com a obrigação de transferir o registro de propriedade junto ao DETRAN. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a obrigação do vendedor comunicar ao Departamento de Trânsito a venda do veículo, sob pena de permanecer responsável por multas e tributos solidariamente com o adquirente: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)” No entanto, o dispositivo legal em questão é aplicável à relação entre o particular e a Administração Pública e não elide as obrigações assumidas em decorrência de negócios privados. Do recibo de compra e venda firmado pelas partes, consta que os agravados receberam o VW/FOX em 25/04/2020 e pactuaram cláusula segundo a qual “qualquer multa efetuada pelas partes terá um prazo de 72 para transferência da multa para sua habilitação ou de alguém indicado por ela” Independentemente das cláusulas pactuadas, é obrigação legal do comprador promover a transferência do registro de propriedade junto ao órgão de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 123, §1o, do CTB), e essa providência somente pode ser adotada pelos próprios adquirentes, mediante comparecimento pessoal e vistoria do veículo, restando incontroverso que os requeridos não cumpriram com a determinação legal. Ainda que a lei contenha previsão para responsabilizar solidariamente o alienante perante a Administração, não há óbice de que este busque a tutela específica para alcançar o fim almejado, ou seja, de que o bem deixe de figurar sob sua titularidade. Lado outro, o risco de dano resta evidente diante da constatação de que as multas de trânsito lavradas após a tradição continuam sendo lançadas no prontuário de ex-proprietário, bem como os tributos incidentes sobre a propriedade do veículo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder a tutela provisória de urgência e determinar aos agravados que efetivem a transferência do registro de propriedade do veículo VW/FOX, placa JGM 9396, junto à respectiva autarquia de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator